Tribunal: TJDFT
Processo: 0725428-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO PELAS MULTAS. ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se o DETRAN/DF E DER/DF contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para confirmar os efeitos da tutela de urgência concedida e determinar ao Detran/DF que exclua do prontuário do autor a pontuação referente aos autos de infração no KP00527814, YE01282530, YE01349253 e CP00711341, bem como para que os transfira ao terceiro réu RENATO DA SILVA LOPES.
2. Em suas razões recursais, sustentam que, se o autor deixou de cumprir com o dever de comunicar a transferência do veículo ao DETRAN, como manda o art. 134 do CTB, sua responsabilidade pelo pagamento das penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação é solidária. Pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.
3. Restou incontroverso que o autor, em 04.05.2017, vendeu para o 3o requerido veículo automotor descrito como VW GOL 1.0 FLE/Número Chassis: 9BWCA05X25P126123, ano 2005/2005, placa JGS 4165 DF. No entanto, vendedor e comprador deixaram de realizar a transferência do bem.
4. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
5. Em que pese o art. 134 do CTB imponha dever de comunicação da venda ao antigo proprietário, sob pena de responsabilidade solidária, também se extrai da jurisprudência do STJ a mitigação do referido artigo, de forma a não se atribuir ao alienante a responsabilidade por infrações comprovadamente ocorridas após a alienação do veículo, ainda que não realizado o comunicado de venda. REsp 965.847/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 14/03/2008; Partes: Lauro Padilha versus Departamento de Trânsito do Estado do Paraná.
6. Tal entendimento foi reforçado em julgados ulteriores: AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015; Partes: DETRAN/RS versus Miguel Salvador; AgInt no AREsp 519.612/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 13/11/2017; Partes: DETRAN/RS versus Stefani Lopes Helal. Assim, na linha da jurisprudência do STJ, o autor não deveria ser responsável pelas infrações de trânsito desde a inequívoca alienação do veículo.
7. Comprovado, portanto, que infrações não foram cometidas no período em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, o autor não deve sofrer qualquer tipo de sanção. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.